Tribunal: STF
Processo: ARE 1488899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES SEXUAIS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - SENTENÇA PROFERIDA -SUPERAÇÃO DA MATÉRIA - PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA REPRESENTAÇÃO CONSTANTE AOS AUTOS - NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS E VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PERÍCIA PSICOLÓGICA NAS VÍTIMAS – PRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PROVAS DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RETIRADA DO ACUSADO DA AUDIÊNCIA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUTODEFESA - INOCORRÊNCIA- PREVISÃO DO ARTIGO 217 DO CPP - AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ARTIGO 563 DO CPP - PROLAÇÃO DE SENTENÇA POR JUIZ INCOMPETENTE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - TESE ABSOLUTÓRIA- IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHOS - SIMETRIA E UNIFORMIDADE - PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO - ATOS LIBIDINOSOS VARIADOS COMPROVADOS - DESCLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DAS PENAS - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II DO CP - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PENAL - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE.



    - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando já proferida sentença condenatória.



    - Encontrando-se devidamente acostada a representação aos autos para o deslinde da ação, não procede a preliminar defensiva.



    - Considerando que a realização de perícia psicológica nas vítimas para apuração dos crimes sexuais não é um requisito legal; não há que se falar em nulidade em razão de sua ausência.



    - Ainda que o magistrado tenha fundamentado de forma sucinta a prova levantada pela defesa, verifica-se que este aderiu a linha acusatória, entendendo, por bem que havia substrato fático para a condenação do apelante.



    - Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor, ex vi do artigo 217 do CPP.



    - A ausência do ente ministerial durante a oitiva do réu na audiência de instrução e julgamento não causa prejuízo à defesa, aplicando-se o artigo 563 do CPP.



    - O princípio da identidade física do juiz, estabelecido no art. 399, § 3º, do CPP, é de ser aplicado com ressalvas, ou seja, com a incidência das hipóteses previstas no art. 132 do CPC e do art. 30 do CPP.



    - Em crimes de natureza sexual, a versão da vítima assume papel de relevo no campo probatório, pois é justamente circunstância própria do crime a ausência de testemunhas presenciais, sendo, portanto, imprescindível que sua versão esteja no mínimo coerente com a integralidade do conjunto probatório angariado aos autos. Assim, estando a prova oral em plena harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, a condenação é mesmo de rigor.



    - Incabível o acolhimento da tese desclassificatória para as sanções dos artigos 215-A e 216-A, eis que comprovada a prática dos delitos imputados na denúncia.



    - Necessária a redução das reprimendas aplicadas em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.



    - Imperioso o afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do CP, quando não existe demonstração de parentesco ou relação de autoridade com os menores.



    - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.



     



    V.V. 1. Uma vez que as penas-base se afastaram razoavelmente do mínimo legal em razão do exame desfavorável de uma circunstância judicial, devem ser mantidos os patamares de aumento dispostos em sentença, como forma de alcançar as finalidades da pena dispostas no artigo 59 do CP. 2. O fato de o acusado ser professor dos menores é suficiente à caracterização da majorante disposta no artigo 226, II, do CP, pois o réu detinha autoridade sobre as vítimas. Edição 152 de Jurisprudência em Teses - Crimes Contra a Dignidade Sexual - II do STJ. 3. Tendo em vista o grande lapso temporal decorrido entre parte das condutas, ainda que com alguma semelhança, perpetradas contra vítimas distintas e, ainda, a diferença de natureza delitiva entre uma delas em relação às demais, torna-se inviável a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes perpetrados contra ofendidos distintos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente